Tribunal: STF
Processo: AI 506932
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
1.  Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.
2.
Constitui inovação à discussão da lide controvérsia relativa à
apreciação do art. 5º, XXXVI, da Carta Federal não impugnada no
recurso extraordinário.
3.  Ademais, permaneceu inatacado, na
petição do presente recurso, o fundamento suficiente da decisão
agravada, relativo à incidência da Súmula STF nº 280.
4.  Agravo
regimental improvido.